Tribunal: TJBA
Processo: 8014748-52.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014748-52.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JULIANA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE DE SOUZA MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. FATURA DE CONSUMO FORA DA NORMALIDADE. AUMENTO EXCESSIVO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida de consumo de energia elétrica e corte do fornecimento à parte autora, Juliana Santos Lima.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, com base na ausência de comprovação de irregularidade no medidor, a desproporcionalidade dos valores cobrados e a interrupção indevida do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade das cobranças de consumo de energia elétrica efetuadas pela concessionária; e (ii) a existência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de fornecimento de energia elétrica.

Inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não eximindo a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito. Inexistência de irregularidades no medidor da unidade consumidora, atestada por avaliação técnica.

Elevado aumento do valor das faturas sem justificativa plausível, caracterizando falha na prestação do serviço.

Conduta da concessionária em desacordo com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pela ausência de perícia técnica adequada e conjunto probatório mínimo.

Corte de fornecimento de energia elétrica diante de débito irregular, configurando dano moral
in re ipsa
.

Fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança desproporcional de valores de consumo de energia elétrica, sem comprovação de irregularidade no medidor e sem observância do contraditório, caracteriza falha na prestação do serviço.

2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14 e 22; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.04.2017; TJBA, Apelação Cível nº 8000281-93.2020.8.05.0229, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014748-52.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como apelada
JULIANA SANTOS LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA